Tribunal: TCU
Processo: 009.508/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3103/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Janaínna Pinto Marques, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2008. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que entre 20/03/2009, data em que a prestação de contas foi apresentada, e 19/12/2019, data do primeiro parecer emitido pelo FNDE, transcorreram mais de cinco anos, configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária; considerando que o parecer emitido pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento e propôs o arquivamento dos autos (peça 33), tendo a proposta sido acolhida pelo Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.508/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Janaínna Pinto Marques Tavares (XXX.055.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.